Tribunal: TJMT
Processo: 1024966-74.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024966-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON DA SILVA VIANA - CPF: 051.394.413-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024966-74.2018.8.11.0041

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA VIANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O recebimento da petição inicial da lide de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024966-74.2018.8.11.0041

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA VIANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC. O apelante ingressou com a medida processual provisória visando que a Seguradora recebesse o pedido administrativamente para posterior propositura de demanda a fim de obter o Seguro DPVAT. Como a lide foi distribuída por dependência à de nº. 1021209-72.2018.8.11.0041, em que foi recebida a inicial, ocorreu a perda superveniente do objeto.

A
lega que a apelada tem desrespeitado a legislação, e que está comprovada nos autos “
por meio de Reclamação na SUSEP, vídeos, áudios, ata notarial , audiência na Central de conciliação, e nova ata notarial realizada no mês 04/2019 e agora ainda resposta expressa da recorrida por meio de e-mail confessando a conduta ilícita”.

Afirma que, apesar da distribuição para o mesmo julgador, a finalidade principal do feito não é o protocolo administrativo com o intuito de ajuizamento de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT. Diz que busca somente o cumprimento do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, pois é de seu interesse pleitear o direito na via extrajudicial por ser mais célere.

Aduz que está caracterizado o interesse de agir e que “
seu objetivo não é a determinação do juízo para que a recorrida protocole o seu processo administrativo tão somente para após o protocolo poder comprovar nos autos da ação de cobrança o que foi determinado pelo juízo a quo, ou seja, a juntada do referido protocolo sob pena de indeferimento”
. E mais, diz que, embora na Ação principal tenha sido recebida, a apelada continua pleiteando pela extinção do feito sob o argumento de que não existe pedido administrativo.

Argumenta que a conduta da requerida o prejudica e consiste em artifício utilizado para atrasar a entrega da prestação jurisdicional, conduta esta evidenciada nos autos, até mesmo porque no primeiro despacho o juízo
a quo
determinou a juntada do requerimento na via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial.

Pugna pela reforma da sentença para que a Ação seja julgada procedente e a apelada cumpra o estabelecido no art. 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, sob pena de multa diária e a condenação em honorários de 20%.

Contrarrazões no id. 56337021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024966-74.2018.8.11.0041

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA VIANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante sustenta que,
apesar de a lide ter sido distribuída por dependência à Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, o pedido principal não é o protocolo administrativo com o objetivo de ingressar na via judicial. Diz que busca somente o cumprimento do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, pois é de seu interesse pleitear o direito administrativamente por ser mais célere.

Neste caso, o autor propôs a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº. 1021209-72.2018.8.11.0041 e, num primeiro momento foi intimado para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo.

Contudo, na sequência, o juízo
a quo
recebeu a inicial da Ação de Cobrança pois reconheceu o preenchimento do interesse de agir. Desse modo, de fato ocorreu a perda superveniente do objeto da lide ordinária, pois o feito será processado regularmente. Assim, a sentença não merece nenhum reparo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020